Tribunal: STF
Processo: HC 230137
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Anderson Sadala Alipio impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. ANIMUS NECANDI. PROVAS PRODUZIDAS DURANTE A PRIMEIRA FASE DO PROCEDIMENTO DO JÚRI SUFICIENTES PARA SUBMETER O RÉU AO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. IMPOSSIBILIDADE DO AMPLO REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. VIA INADEQUADA. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. De acordo com o entendimento desta Corte Superior de Justiça, a "ação delituosa que resulta em lesões corporais, a depender da intenção do agente, pode ser tipificada como homicídio tentado, se presente o animus necandi (art. 121, c/c o art. 14, II, ambos do CP), ou como o crime do art. 129 do CP, se presente apenas o animus laedendi. Em hipóteses como essas, entretanto, a menos que o dolo de matar seja manifestamente improcedente, a questão deverá ser dirimida pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para conhecer dos crimes dolosos contra a vida" (AgRg no HC n. 790.642/RS, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023; sem grifos no original).



     2. No caso, foram colhidas, durante a primeira fase do procedimento do Júri, provas capazes de evidenciar indícios de que o Agravante agiu com animus necandi, de modo que não houve ilegalidade, a teor da jurisprudência desta Corte, em submetê-lo a julgamento pelo Conselho de Sentença. De fato, os depoimentos prestados pela vítima e testemunhas indicam que ele teria atentado contra a vida de sua então esposa mediante o uso de arma branca (faca) após prévia discussão conjugal e os laudos periciais atestaram a presença de diversos edemas e escoriações pelo corpo da vítima e fratura em sua vértebra, evidenciando, em tese, a vontade homicida do Agente. Nesse contexto, para afastar a conclusão adotada pelas instâncias pretéritas seria necessário o amplo revolvimento do conjunto fáticoprobatório dos autos, providência vedada no âmbito da ação constitucional do habeas corpus. 



    3. Agravo regimental desprovido.



    (HC 821.734 AgRg, ministra Laurita Vaz)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, “(...) a aplicação do princípio do in dubio pro reo quanto à existência do animus necandi, em detrimento do in dubio pro societate, decidindo-se a dúvida em favor do paciente.”. Assim, requer a desclassificação para delito diverso do imputado na inicial acusatória.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Registro, inicialmente, que acerca do pedido de desclassificação do delito em virtude do reconhecimento de ausência de animus necandi, assim se manifestou o ato dito coator:



    No caso, conforme se verifica dos excertos do acórdão impugnado acima transcritos, foram colhidas, durante a primeira fase do procedimento do Júri, provas capazes de evidenciar indícios de que o Paciente agiu com animus necandi, de modo que não houve ilegalidade, a teor da jurisprudência acima colacionada, em submetê-lo a julgamento pelo Conselho de Sentença. De fato, os depoimentos prestados pela vítima e testemunhas indicam que ele teria atentado contra a vida de sua então esposa mediante o uso de arma branca (faca) após prévia discussão conjugal e os laudos periciais atestaram a presença de diversos edemas e escoriações pelo corpo da vítima e fratura em sua vértebra, evidenciando, em tese, a vontade homicida do Agente. 



    Nesse contexto, para afastar a conclusão adotada pelas instâncias pretéritas seria necessário o amplo revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada no âmbito da ação constitucional do habeas corpus. (grifei)



    Desta forma, como bem fundamentou o Superior Tribunal de Justiça, “afastar a conclusão adotada pelas instâncias pretéritas seria necessário o amplo revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos”, o que é inviável para a via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte (HC 101.806 AgR, ministro Luiz Fux; HC 146.291 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 198.223 AgR, ministro Edson Fachin; HC 206.798 AgR, ministro Roberto Barroso):



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. PROCEDIMENTO DO JÚRI. AUSÊNCIA DE TESTEMINHA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECLUSÃO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA.



    [...]



    2. O pedido da defesa, para que seja desclassificado o crime para o homicídio tentado ou lesão corporal de natureza leve ou grave, não merece acolhimento porque a análise das questões fáticas suscitadas, de forma a infirmar o entendimento das instâncias ordinárias, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. Precedentes. 



    3. Agravo regimental a que nega provimento.



    (HC 195.883 AgR, ministro Alexandre de Morais – grifei)



    HABEAS CORPUS” – PROTESTO POR NOVO JÚRI – MODALIDADE RECURSAL EXCLUSIVA DO RÉU (CPP, ART. 607) - RECURSO DEDUZIDO INTEMPESTIVAMENTE – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE HOMICÍDIO, EM SUA FORMA TENTADA, PARA O DE LESÕES CORPORAIS – NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO – INADMISSIBILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO “HABEAS CORPUS” – SUPOSTA OMISSÃO QUANTO À ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – AUSÊNCIA DE PROTESTO, EM MOMENTO OPORTUNO, NO PLENÁRIO DO JÚRI – INEXISTÊNCIA DE REGISTRO DE TAL PROTESTO NA ATA DE JULGAMENTO - PRECLUSÃO – ALEGADA INCORREÇÃO NA FIXAÇÃO DA PENA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – INOCORRÊNCIA – DECISÃO FUNDAMENTADA – OBSERVÂNCIA DO CRITÉRIO LEGAL DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA - PEDIDO INDEFERIDO.



    (HC 70.953 AgR, ministro Celso de Mello - grifei)



    Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. Duplo homicídio simples e lesão corporal leve na direção de veículo automotor. Pronúncia. 3. Alegação de inépcia da denúncia. Inocorrência. 4. Trancamento da ação penal. Excepcionalidade. Precedentes do STF. 5. Desclassificação. Necessidade do magistrado visualizar, de plano, a ausência do animus necandi, o que não se verificou no caso em apreço. 6. Presença de elementos suficientes (indícios de autoria e materialidade) aptos a submeter o acusado a julgamento pelo Juízo natural da causa (Júri). 7. Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (RHC 129.989 AgR, ministro Gilmar Mendes – grifei)



    Penal e processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Roubo impróprio. Desclassificação. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “o pedido de desclassificação do crime imputado ao paciente é incompatível com a via estreita do habeas corpus. Isso porque não é possível analisar eventual hipótese de desclassificação do crime de roubo qualificado para furto qualificado sem o reexame das provas colhidas durante a instrução criminal”. (HC 100.857-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa). Ainda nessa linha, vejam-se: HC 84.938, Rel. Min. Eros Grau; HC 163.022-AgR, Rel. Min. Edson Fachin; e HC 107.147, Relª. Minª. Rosa Weber.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RHC 192.429 AgR, ministro Roberto Barroso – grifei)



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente